Tribunal: TJMT
Processo: 1016218-82.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016218-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
G
ERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
G
ERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSIANA MARIA DOS SANTOS - CPF: 031.169.151-05 (APELANTE), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - VIOLAÇÃO DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO ACOLHIMENTO - DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO-CIENTÍFICO -

RECURSO DESPROVIDO.

1 – A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

2 –
Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades. Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.
.

3 –
Ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010
.

4 –
D
e acordo com as atribuições previstas em lei do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica
.

5
–
Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante à ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1016218-82.2020.8.11.0041

APELANTE:
JOSIANA MARIA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIANA MARIA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1016218-82.2020.8.11.0041, julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por
inadequação da via eleita para afastar ou suspender decisão administrativa.

Em suas razões recursais suscita, em síntese, que participou do certame - Edital 002/PMC/SME/2019, concorrendo ao cargo de TDI- Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor de Ensino Fundamental, sendo aprovada em ambos cargos.
Aduz que o Apelado negou a posse em ambos cargos públicos, sob o argumento de impossibilidade de cumulação entre os cargos públicos de Professor com o de técnico em desenvolvimento infantil, sendo que deveria optar por um deles. Argumenta que a seu ver tem direito de acumular o cargo de professora de ensino fundamental com o cargo de técnico.
Requer o provimento do Recurso de Apelação para reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim conceder a segurança para que o Apelado efetive sua nomeação no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil TDI em cumulação com o de Professor - Pedagogo
(id.
72789011).

Tempestividade certificada no id. 72789012.

Em Contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ discorre pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença (id. 72789014).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da Procuradora Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifesta pelo não conhecimento do Recurso de Apelação (id. 92490963).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

A Procuradoria de Justiça sustenta que o Recurso de Apelação viola a dialeticidade, por não apresentar argumento voltado de forma específica para combater a sentença.

A matéria acerca da dialeticidade recursal encontra previsão no inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil, sendo estabelecido, entre outros casos de inadmissibilidade, o recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A dialeticidade recursal tem uma dupla função, pois delimita a matéria impugnada, conforme exige o art. 1.013 do Código de Processo Civil, bem como assegura o contraditório, garantindo ao Apelado a oposição eficaz ao recurso.

No que se refere ao conteúdo da dialeticidade, Araken de Assis nos mostra que ela deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual (Manual dos Recursos, 8º edição. Revista dos Tribunais. p. 125). Argumenta que a pertinência e a atualidade se referem ao necessário contraste entre os fundamentos da decisão impugnada e as razões da impugnação. A impugnação deve ser específica, explicitando as razões de fato e os argumentos de direito que permitam ao órgão
ad quem
individualizar com precisão eventual
error in iudicando
ou o
error in procedendo
alegado no recurso.

Com esse esclarecimento, observo que a sentença considerou que a Apelante não comprovou a coação para assumir apenas um dos cargos, conforme se vê do seguinte trecho:

Assim, tenho que não restou comprovada a coação aduzida por qualquer elemento de prova, portanto, presume-se ter sido assinada de livre vontade. Saliento ainda que a assinatura de tal declaração optativa faz com que o objeto do presente mandamus se perca, eis que inexistente qualquer cumulação depois de tal desistência, que seria o ato a ser combatido através do presente “writ”.

Portanto, tenho que a via estreita do mandado de segurança não é o adequado para pleitear a suspensão de despacho administrativo, emissão de novo parecer, tendo em vista a juntada de documento de comprova conduta totalmente contrária ao pretendido nestes autos. Tem-se neste caso a aplicação do brocardo latino venire contra fatum próprio. Deverá a autora, caso persista no interesse exposto, se valer das vias ordinárias no intuito de comprovar a dita coação e tentar desconstituir o documento assinado.

(Id. 72789001)

O Recurso de Apelação, por sua vez, tratou desse tema, conforme se vê:

Que então sem ter opção e para não perder os dois cargos naquele momento mediante grande pressão teve que assinar uma declaração optando por um dos cargos, sendo que naquele momento e sem ter alternativa optou pelo cargo de Professora e impetrou com o presente Mandado de Segurança buscando ver seu direito reestabelecido e poder tomar posse do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

(Id. 72789011)

É possível afirmar, portanto, pela ausência de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber acerca da possibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) no Município de Cuiabá.

Os pedidos expostos na exordial estão assim formulados:

1. Conceda LIMINARMENTE a medida, face ao periculum in mora e ao fumus boni juris, com base no artigo 300 e ss do Código de Processo Civil, a fim de determinar que as autoridades coatoras, SUSPENDAM o despacho 081/2020, emitindo novo Parecer, determinando a Atribuição da IMPETRANTE ao cargo de Técnica em Desenvolvimento Infantil em acumulação ao cargo de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia;

2. Notifique-se as autoridades apontadas como coatoras para querendo, prestar as informações que julgar necessárias;

3. Seja ao final confirmada a MEDIDA LIMINAR pleiteada, evitando
[1]
se danos irreparáveis ao direito líquido e certo da IMPETRANTE.

(Id. 72787498)

A sentença foi prolatada no dia 26/08/2020 e se fundamenta na necessidade de demonstração da coação exercida contra a Apelante para escolha de um dos cargos.

A pretensão recursal, por sua vez, está assim deduzida:

c) Uma vez processado, e diante do exposto, temos que imperiosa a reforma da r. sentença prolatada pelo juízo “a quo”, com o fim de determinar ao Apelado que providencie imediatamente a nomeação e posse da Apelante;

(Id. 72789011)

Esclarecido esse panorama, pontuo que existe remansosa jurisprudência atual deste Sodalício que admite a cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá.

No entanto, ao reanalisar de forma minuciosa a matéria, houve uma mudança de entendimento
(overruling)
deste Sodalício e voltarmos ao entendimento anterior pelos seguintes fundamentos, os quais passo a expor.

De acordo com as normas constitucionais, a regra é a impossibilidade de cumulação de cargos públicos.

No entanto, o próprio texto constitucional excepciona tal regra e admite a cumulação de cargos nas seguintes hipóteses, quais sejam: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico e; c) dois cargos privativos da área de saúde, conforme estabelece o art. 37, XVI, da Carta Magna.

A hipótese dos autos é saber se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), no âmbito do Município de Cuiabá, se amolda ou não no conceito de cargo de natureza técnica ou científica.

Cargos de natureza técnica ou científica são àqueles que exigem um conhecimento específico para o desenvolvimento das atividades, como por exemplo, cargos de nível superior, ou seja, é de fundamental importância perquirir se há ou não a necessidade de conhecimento específico para o desempenhar as ATRIBUIÇÕES do cargo.

É exatamente a ATRIBUIÇÃO do cargo que determina a tecnicidade e especialidade da função a permitir a cumulação autorizada constitucionalmente.

Assim, não importa a terminologia ou nomenclatura da expressão “cargo técnico”.

O que é determinante para a sua configuração é saber se as funções do cargo, pela sua especialidade, ultrapassam a fronteira da atividade meramente burocrática ou mecânica.

No caso em apreço, ao analisar a legislação pertinente à matéria, verifica-se que a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 exige, como nível de escolaridade para ingresso na carreira de Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI), o nível médio com profissionalização específica, a teor do que dispõe o art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010,
in verbis:

Art. 7º - Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em
ensino médio com profissionalização específica
;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (Destaquei)

No entanto, embora haja a exigência de profissionalização específica para ingresso na carreira de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), o fato é que a ATRIBUIÇÃO do cargo não exige conhecimentos específicos, pois a sua principal ATRIBUIÇÃO é cuidar de crianças, cuja faixa etária encontra-se entre 0 (zero) a 4 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 3º, III, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 3º - A carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação é constituída de sete cargos:

(...)

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de
atribuições
inerentes ao
cuidar
e educar, bem como
atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos
e gestão. (Destaquei)

Assim, de acordo com as ATRIBUIÇÕES (previstas em lei) do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), este é equiparado a um monitor ou auxiliar educacional, uma vez que este tem a atribuição relacionada de apoio à atividade pedagógica.

A afirmação equiparativa acima mencionada não é aleatória ou mera retórica, pois não decorre de “achismo”, mas sim diante da análise da lei que regulamenta o referido cargo, bem como pela análise do Edital de concurso público ao qual a Apelante se submeteu (Edital nº 002/PMC/SME/2019).

O edital acima epigrafado reforça a ideia de atividade relacionada de apoio à atividade pedagógica ou monitoria educacional, ao descrever que as atribuições do Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) como sendo aquelas atinentes às ações educativas nas situações de acolhida, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, etc... das crianças, conforme se infere no Anexo IV do referido edital (Id. 83726525), que assim está redigido,
in verbis:

Anexo IV:

Atribuições
inerentes à gestão das creches e
atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos
. Responsável pelo planejamento pedagógico e
pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego
, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar. (Destaquei)

Ademais, se o Técnico de Desenvolvimento Infantil (TDI) fosse essencialmente técnico, a lei não exigiria, para ingresso na carreira, apenas e tão somente o nível médio de escolaridade (art. 7º, I, da Lei Complementar Municipal nº 220/2010, já transcrito anteriormente).

Não bastasse a lei acima mencionada, o edital do certame ao qual a Apelante se submeteu também exigiu apenas o nível médio de escolaridade, conforme se pode observar no Anexo III do referido edital, que assim está disposto,
in verbis:

Anexo III:

-
Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério
, ou - Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado. (Destaquei)

Importante destacar que o fato do edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Quem conheceu a realidade e a estrutura do ensino público dos anos 1990, sabe e conhece bem o alcance da expressão “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, pois naquela época havia três opções para o aluno que encerrasse o antigo 1º grau e desejasse prosseguir os seus estudos no 2º grau: técnico, propedêutico e magistério.

Assim, sendo o Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) equiparado ao Monitor ou Auxiliar Educacional, não há que se falar em acumulação de cargos, ante a ausência ou inexigibilidade de conhecimento técnico ou científico.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou à longa data,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E MONITOR EDUCACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Havendo compatibilidade de horários, é permitida a acumulação remunerada de um cargo de professor com outro técnico ou científico, nos termos do art. 37, inc. XVI, letra "b", da Constituição Federal. 2. As atribuições do cargo de Monitor Educacional são de natureza eminentemente burocrática, relacionadas ao apoio à atividade pedagógica. Não se confundem com as de professor. De outra parte, não exigem nenhum conhecimento técnico ou habilitação específica, razão pela qual é vedada sua acumulação com o cargo de professor. 3. Recurso ordinário improvido. (STJ - RMS 22.835/AM, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 28/02/2008, DJe 19/05/2008)

Este Sodalício, por diversas vezes, já se manifestou outrora pela impossibilidade de cumulação entre os cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido trago à colação os seguintes arestos,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO DO CARGO - PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. “(...) É inviável a cumulação do cargo de professor com cargo que, apesar da nomenclatura de técnico, não exige nenhum conhecimento específico para o seu exercício. Precedentes. (...). (STJ - AgRg no RMS 28147/MS - Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 19/03/2015 - DJe 30/03/2015). (TJ/MT - N.U 0025470-39.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 21/09/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - CUMULAÇÃO DE CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSORA E PROFESSORA - IMPOSSIBILIDADE - CARGO COM ATRIBUIÇÕES MERAMENTE BUROCRÁTICAS, REPETITIVAS E DE POUCA OU NENHUMA COMPLEXIDADE - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CARGO TÉCNICO - EFEITO TRANSLATIVO - APLICAÇÃO - INDEFERIMENTO DO MANDAMUS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016, de 7 DE AGOSTO DE 2009 - AGRAVO PROVIDO. O cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil, por não ser cargo técnico na concepção legal do termo, nos termos do artigo 7º, inciso I da Lei Complementar 50/98, não se enquadra na hipótese de cumulação de cargos autorizada pela Constituição Federal. "Compete ao Tribunal atribuir efeito translativo ao recurso de agravo de instrumento, com indeferimento do mandamus, presente qualquer das hipóteses do artigo 267 do Código de Processo Civil." (AI 119723/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 15/05/2015). (TJ/MT - N.U 0163922-55.2014.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 22/07/2015)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL — CUMULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — CARÁTER TÉCNICO OU CIENTÍFICO — INEXISTÊNCIA. Não possível é a acumulação do cargo de professor e de técnico em desenvolvimento infantil, pois sequer se provou a própria “[...] habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou nível superior de ensino [...]”. (MADEIRA, José Maria Pinheiro. Servidor Público na Atualidade. 8. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010, p. 308). Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0000818-60.2011.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR COM O DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – AUSÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA OU CIENTIFICA AO CARGO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Para fins de acumulação de cargos, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da CF, o cargo técnico deve ser aquele oriundo da formação técnico-profissional. (TJ/MT - N.U 0003323-24.2011.8.11.0041, VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

Por fim, insta salientar ainda que seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelante, impossível a sua cumulação ante a ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022